Tribunal: STJ
Processo: 0011292-45.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2914704 - SP
(2025/0137962-4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: E G B
ADVOGADOS
: GILBERTO ANTONIO LUIZ - SP076663
CARLA VERÔNICA RODRIGUES LEITE - SP217471
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXCEÇÃO
DE
SUSPEIÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE NA ORIGEM. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182 DO STJ. SÚMULA
N. 284 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1.Em observância ao princípio da dialeticidade, é
indispensável que o recurso impugne, de modo
específico e pormenorizado, todos os fundamentos da
decisão recorrida, sob pena de incidência da Súmula
n. 182 do STJ.
2. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial
por dois fundamentos autônomos: aplicação, por
analogia, da Súmula n. 284 do STF, diante da
deficiência na indicação e correlação dos dispositivos
legais supostamente violados; e ausência de
demonstração adequada do dissídio jurisprudencial 3.
As razões do agravo em recurso especial não
enfrentaram, de maneira suficiente, tais fundamentos,
limitando-se a afirmar genericamente a regularidade
das razões e do cotejo analítico, o que atraiu o óbice
da
Súmula
n.
182
do
STJ
(AgRg
no
, relator Ministro Rogerio
AREsp n. 2.512.162/CE
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe
9/4/2024,
de
AgRg no
,
15/4/2024;
AREsp n. 2.340.943/DF
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
.
26/9/2023,
2/10/2023)
4.No agravo regimental, a parte não demonstrou erro
na aplicação do óbice, nem indicou, de modo
concreto, como teria refutado, na anterior peça de
agravo, cada um dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade,
permanecendo
incólume
a
Documento eletrônico VDA56733753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 14/05/2026 16:12:42
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 9b9c259f-b83f-4d91-81bf-5c23059e63a8

conclusão de ausência de impugnação específica.
Mantém-se, assim, a decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial.
5.Quanto ao dissídio jurisprudencial, subsiste a
deficiência do cotejo analítico, por ausência de
contraposição
detalhada
entre
os
acórdãos
paradigmas e o acórdão recorrido, com identidade
fática
e
jurídica
suficiente
(AgRg
no
, relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.096.679/SC
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
AgRg no
, relator
9/3/2023;
AREsp n. 2.247.257/PA
Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado
do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
DJe
20/2/2024,
de
.
23/2/2024)
6.Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
07/05/2026
13/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56733753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 14/05/2026 16:12:42
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 9b9c259f-b83f-4d91-81bf-5c23059e63a8

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2914704 - SP
(2025/0137962-4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: E G B
ADVOGADOS
: GILBERTO ANTONIO LUIZ - SP076663
CARLA VERÔNICA RODRIGUES LEITE - SP217471
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXCEÇÃO
DE
SUSPEIÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE NA ORIGEM. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182 DO STJ. SÚMULA
N. 284 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1.Em observância ao princípio da dialeticidade, é
indispensável que o recurso impugne, de modo
específico e pormenorizado, todos os fundamentos da
decisão recorrida, sob pena de incidência da Súmula
n. 182 do STJ.
2. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial
por dois fundamentos autônomos: aplicação, por
analogia, da Súmula n. 284 do STF, diante da
deficiência na indicação e correlação dos dispositivos
legais supostamente violados; e ausência de
demonstração adequada do dissídio jurisprudencial 3.
As razões do agravo em recurso especial não
enfrentaram, de maneira suficiente, tais fundamentos,
limitando-se a afirmar genericamente a regularidade
das razões e do cotejo analítico, o que atraiu o óbice
da
Súmula
n.
182
do
STJ
(AgRg
no
, relator Ministro Rogerio
AREsp n. 2.512.162/CE
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe
9/4/2024,
de
AgRg no
,
15/4/2024;
AREsp n. 2.340.943/DF
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
.
26/9/2023,
2/10/2023)
4.No agravo regimental, a parte não demonstrou erro
na aplicação do óbice, nem indicou, de modo
concreto, como teria refutado, na anterior peça de
agravo, cada um dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade,
permanecendo
incólume
a
Documento eletrônico VDA56450640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/05/2026 18:50:40
Código de Controle do Documento: 114f5ab0-7895-4070-a711-57774915d153

conclusão de ausência de impugnação específica.
Mantém-se, assim, a decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial.
5.Quanto ao dissídio jurisprudencial, subsiste a
deficiência do cotejo analítico, por ausência de
contraposição
detalhada
entre
os
acórdãos
paradigmas e o acórdão recorrido, com identidade
fática
e
jurídica
suficiente
(AgRg
no
, relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.096.679/SC
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
AgRg no
, relator
9/3/2023;
AREsp n. 2.247.257/PA
Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado
do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
DJe
20/2/2024,
de
.
23/2/2024)
6.Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por E. G. B. contra a decisão
de fls. 299-301 que não conheceu do agravo em recurso especial, com
aplicação da Súmula n. 182 do STJ, à vista da ausência de impugnação
específica dos fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial na origem,
especialmente a incidência da Súmula n. 284 do STF e a deficiência na
demonstração do dissídio jurisprudencial.
Nas razões deste recurso, a defesa alega que o Tribunal de Justiça
inadmitiu o recurso por incidência da Súmula n. 284 do STF e. que o agravante
demonstrou a não incidência do referido óbice, ao passo que a decisão do TJSP
não tratou da intempestividade.
Argumenta que o agravo combateu especificamente a decisão da
Presidência do Tribunal de origem, afirmando tratar-se de matéria de ordem
pública e cognoscível de ofício, inclusive em
, por envolver
habeas corpus
quebra de imparcialidade com nulidade absoluta.
Defende que a exceção de suspeição foi apresentada no prazo da
resposta à acusação, nos termos do
-A, § 1o, do CPP, invocando o
art. 396
princípio da fungibilidade e o conhecimento de ofício para superar óbices
formais.
Requer, ao final, o acolhimento do agravo, com o conhecimento e
provimento do recurso especial, ou, subsidiariamente, a concessão de ordem de
ofício para suspender os efeitos da prisão até o julgamento final.
Foi juntada às fls. 314-316 petição nomeada de pedido de
reconsideração com pedido de tutela de urgência.
Apresentados memoriais às fls. 317-320.
Documento eletrônico VDA56450640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/05/2026 18:50:40
Código de Controle do Documento: 114f5ab0-7895-4070-a711-57774915d153

É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento, pois suas alegações não
evidenciam desacerto da decisão recorrida, como se passa a esclarecer.
Conforme consta da decisão agravada, foi aplicada a Súmula n. 182
do STJ porque as razões do agravo em recurso especial não atacaram, de
modo específico, os fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial na
origem, especialmente a incidência da Súmula n. 284 do STF e a deficiência na
demonstração do dissídio jurisprudencial (fls. 299-301).
Veja-se o que constou da decisão ora recorrida (fls. 300-301):
Como relatado, o recurso especial foi inadmitido por aplicação
dos seguintes fundamentos: falha construtiva do recurso
especial, fazendo incidir o óbice da Súmula n. 284 do STF e por
não cumprimento dos requisitos para a comprovação da
divergência jurisprudencial.
Porém, as razões do agravo em recurso especial não enfrentam,
de modo suficiente, os fundamentos referidos, pois, para
atendimento do princípio da dialeticidade, devem ser
demonstradas, de modo específico e concreto, quais seriam as
razões pelas quais a decisão recorrida deveria ser reformada.
Vale esclarecer, quanto ao óbice referido na Súmula n. 284 do
STF, aplicada analogicamente ao caso, as razões do agravo em
recurso especial não afastam a conclusão de falha na indicação
clara e específica dos dispositivos alegadamente violados, bem
como na exposição das razões pelas quais o acórdão recorrido
teria afrontado cada um deles, o que confirma a impossibilidade
de
afastamento
do
referido
óbice
(AgRg
no
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
AREsp n. 2.512.162/CE
Sexta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no
9/4/2024,
15/4/2024;
, relator Ministro Messod Azulay Neto,
AREsp n. 2.340.943/DF
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
26/9/2023,
2/10/2023)
Como bem disposto na decisão agravada, “a alegação de
ofensa à lei federal presume a realização do cotejo entre o
conteúdo preceituado na norma e os argumentos aduzidos nas
razões recursais, com vistas a demonstrar a devida correlação
jurídica entre o fato e o mandamento legal” (fl. 157).
No presente caso, o Tribunal de origem decidiu pelo ajuizamento
intempestivo da exceção de suspeição, enquanto nas razões
recursais a parte invoca violação de dispositivos legais
buscando seja analisado o próprio mérito da questão da
suspeição.
Documento eletrônico VDA56450640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/05/2026 18:50:40
Código de Controle do Documento: 114f5ab0-7895-4070-a711-57774915d153

Verifica-se, assim, que as razões recursais estão dissociadas do
que restou decidido pelo Tribunal de origem, deixando-se pois
de impugnar especificamente os termos do acórdão atacado.
Ademais, nos termos da Súmula n. 123 do STJ, “A decisão que
admite, ou não, o recurso especial deve ser fundamentada, com
o exame dos seus pressupostos gerais e constitucionais”.
Quanto à deficiência de comprovação do dissídio jurisprudencial,
apesar das alegações defensivas, tem-se que a parte agravante
não conseguiu refutar a deficiência no cotejo analítico, pois
deixou de comprovar que o realizou, contrapondo o paradigma
indicado e o caso dos autos para demonstrar a semelhança
entre as circunstâncias e a aplicação de teses divergentes.
Nesse sentido: AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 2.096.679/SC
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
e AgRg no
, relator Ministro
9/3/2023;
AREsp n. 2.247.257/PA
Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
20/2/2024,
23/2/2024.
Como se constata, a efetiva impugnação dos fundamentos que
levaram o Tribunal de origem a inadmitir o recurso especial
exigia o expresso e efetivo enfrentamento de cada um dos
respectivos fundamentos, sem o que não se pode cogitar do
desacerto da decisão agravada. Aplica-se, em consequência, a
conclusão prevista na Súmula n. 182 do STJ, que estabelece ser
“inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada”. A
propósito: AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 2.706.517/RS
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em

DJe
de

AgRg
no
15/10/2024,

23/10/2024;
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
AREsp n. 2.564.761/RS
Quinta Turma, julgado em
DJe de
16/10/2024,
22/10/2024;
AgRg no
, relator Ministro Antonio
AREsp n. 2.126.667/SC
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
15/10/2024,
AgRg no
, relator Ministro
18/10/2024;
AREsp n. 2.262.869/RS
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe
18/6/2024,
de
Por fim, registro que, n​os termos do
III,
25/6/2024.
art. 932,
do CPC, incumbe monocraticamente ao relator “não conhecer
de recurso [...] que não tenha impugnado especificamente os
fundamentos da decisão recorrida”, hipótese amparada também
pelo
parágrafo único, I, do Regimento Interno do
art. 253,
Superior Tribunal de Justiça.
Portanto, as razões do agravo regimental não alteram a conclusão
recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Fica prejudicado o pedido de antecipação da tutela recursal.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56450640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/05/2026 18:50:40
Código de Controle do Documento: 114f5ab0-7895-4070-a711-57774915d153

Registro que não se constata, no exame dos autos, a ocorrência de
flagrante ilegalidade capaz de autorizar a concessão da ordem de ofício, nada
havendo que se possa prover, nos termos já decididos anteriormente.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56450640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/05/2026 18:50:40
Código de Controle do Documento: 114f5ab0-7895-4070-a711-57774915d153

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.914.704 / SP
Número Registro: 2025/0137962-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00010453120248260541 00112924520248260000 10000026020248260632 10016612320238260541
10453120248260541 112924520248260000 20039054220248260000
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : E G B
ADVOGADOS : GILBERTO ANTONIO LUIZ - SP076663
CARLA VERÔNICA RODRIGUES LEITE - SP217471
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : E G B
ADVOGADOS : GILBERTO ANTONIO LUIZ - SP076663
CARLA VERÔNICA RODRIGUES LEITE - SP217471
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA56707432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:57:40
Código de Controle do Documento: 39ca89e4-23a9-49bc-8a75-3a03d4e62183

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/05/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
13/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56707432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:57:40
Código de Controle do Documento: 39ca89e4-23a9-49bc-8a75-3a03d4e62183